Tribunal: TJMT
Processo: 1007648-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007648-02.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): LUIZ ALBERTO GOTARDO E OUTRA
RECORRIDO (S): ESPÓLIO DE JOSÉ ELIAS FARES
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que: “Certifico que não houve o devido pagamento do preparo do Recurso Especial, pois a GRU - Guia de Recolhimento da União no 3130412, apresentada no id. 110919953, está vinculada a outro processo (1007618-64.2021.8.11.0000 e deveria emitir e pagar uma GRU vinculada a estes autos eletrônicos.
Certifico, ainda, que para sanar a irregularidade, s.m.j. , o Recorrente deverá emitir e pagar uma nova GRU de Recurso Especial, no sítio do STJ, com todos os dados corretos e, após o pagamento juntar ao feito com o respectivo comprovante de pagamento bancário, para nova conferência e certificação de pagamento.
Certifico, finalmente, que o Requerente poderá requerer a restituição do valor pago, referente à GRU no 3130412, mediante requerimento que deverá ser protocolado no STJ”. (id. 111328477)
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção, bem como para que caso não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição do recurso recolha em dobro o preparo.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça